Tribunal: TJDFT
Processo: 0740478-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740478-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DANILO MOREIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. MENORIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. ATENUANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1. Possível a valoração negativa da culpabilidade quando ela extrapola a ordinariamente esperada para o tipo penal. 2. Comprovada a menoridade relativa do réu quando da data dos fatos, deve incidir a atenuante respectiva na aplicação da pena. 3. Tendo em vista a presença da atenuante da menoridade relativa, bem como a ausência de reincidência do réu, mantém-se o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2o, “b”, do Código Penal. 4. Recursos conhecidos. Desprovida a apelação do Ministério Público e parcialmente provida a do réu. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, asseverando que a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis exigiria a fixação de regime inicial de pena mais gravoso, qual seja, o fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Isso porque deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, constato que o réu possui contra si duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes), o que, de acordo com o disposto no § 3o do art. 33 do Código Penal, c/c art. 59 do mesmo diploma legal, autorizaria, em tese, a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. Entretanto, tendo em vista a idade do réu na data da prática do crime e o fato de não ser o réu reincidente, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, ou seja, o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2o, “b”, do Código Penal” (ID 30550513). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027